Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Prejudicialidade externa. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem.
Prejudicialidade externa - CPC 313, V, "a", e § 4o - caracterizada, a justificar a suspensão do inventário, pois se julgada procedente a outra demanda a agravada será a única herdeira, excluindo da sucessão os sobrinhos do falecido.